Tribunal: TJBA
Processo: 0701054-10.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0701054-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: REINILDA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DECISÃO QUE PRONUNCIOU A ACUSADA NO ART. 121, § 2.º, INCISO I, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, NA MODALIDADE TENTADA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL.
NÃO ACOLHIMENTO.

FEIÇÃO
MERAMENTE PRE
FACIAL
DA PRONÚNCIA. PRESENÇA
DE
PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

APARENTE
EXISTÊNCIA DE DOLO HOMICIDA
.
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA CAUSA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO CONSTATADA. DUPLICIDADE DE VERSÕES. IMPERIOSA APRECIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA PELOS JURADOS.

I. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO DE LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SEM EXIGIR, PORTANTO, EVIDÊNCIAS ROBUSTAS E ISENTAS DE DÚVIDAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUÍZO NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. VISUALIZAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LAUDO PERICIAL A ATESTAR A LESÃO INFLIGIDA À VÍTIMA (ESFAQUEADA NA REGIÃO MAMÁRIA), DO QUE RESULTOU ELEVADA PERDA DE SANGUE, EFETIVO PERIGO DE MORTE E PROLONGADA HOSPITALIZAÇÃO. DINÂMICA DO CRIME QUE EMERGE DAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA EM AUDIÊNCIA, DO DEPOIMENTO, TAMBÉM NA INSTRUÇÃO, DE TESTEMUNHA OCULAR DO FATO, E DA PRÓPRIA CONFISSÃO JUDICIAL DA ACUSADA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA QUE SE REVELA QUESTIONÁVEL, ANTE A FALTA DE PROVAS SEGURAS DE PRÉVIA AGRESSÃO PELA VÍTIMA, A QUAL, INCLUSIVE, TRAZIA UMA CRIANÇA AO COLO NO CONTEXTO DA INFRAÇÃO. LOCAL E MAGNITUDE DA LESÃO QUE SUGEREM POSSÍVEL AQUIESCÊNCIA AO RESULTADO FATAL, EVITADO, A PRINCÍPIO, POR FATORES ALHEIOS À VONTADE DA RÉ (IMEDIATO SOCORRO DA OFENDIDA POR TERCEIROS). APARENTE EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE, EMBORA LEGÍTIMAS, NÃO SE REPUTAM TRANQUILAS, E, ASSIM, DEVEM SER SUBMETIDAS À CORTE POPULAR. PRECEDENTES DO STJ.

II. PRETENDIDA EXCLUSÃO DO MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. PROVIDÊNCIA SOMENTE CABÍVEL À LUZ DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA, POR COMPETIR AOS JURADOS A APRECIAÇÃO INTEGRAL DO FATO CRIMINOSO, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. ACUSADA QUE APONTOU RAZÕES DIVERSAS PARA O DELITO, AO INVOCAR SUPOSTAS AMEAÇAS FORMULADAS PELA VÍTIMA E, DE MANEIRA TANGENCIAL, O RELACIONAMENTO CLANDESTINO ALEGADAMENTE HAVIDO ENTRE ESTA E O COMPANHEIRO DAQUELA. POSSÍVEL PRÁTICA DA CONDUTA COM PROPÓSITO DE VINGANÇA, NÃO SENDO MANIFESTAMENTE IMPLAUSÍVEL A CLASSIFICAÇÃO DESSE MÓVEL CRIMINOSO COMO ABJETO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A SUBSIDIAR O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA AFERIR OS REAIS MOTIVOS DA INFRAÇÃO E SUA EVENTUAL TORPEZA.

RECURSO CONHECIDO
E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso
em Sentido Estrito n.º 0701054-10.2021.8.05.0001
, oriundos do 1.º Juízo da 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador-BA, sendo
Recorrente
a Acusada
Reinilda Souza dos Santos
, e
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
do
presente
Recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora